Tribunal: STF
Processo: ARE 1588197
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. JUÍZO COMPETENTE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, E AO ART. 93,      INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. DEMAIS ALEGAÇÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NEGADO SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. LEI N. 11.101/2005, ART. 6º, § 7º-B. ATOS CONSTRITIVOS. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.
I - O presente feito decorre de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Paraná contra decisão de primeira instância proferida em execução fiscal, objetivando, independentemente da oitiva do juízo recuperacional, a efetivação dos atos de cobrança para satisfação da dívida - à época, maio de 2023, avaliada em R$ 22.057.812,65 (vinte e dois milhões, cinquenta e sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos) -, por meio da liquidação dos ativos financeiros da agravada, correspondentes a quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, negou-se provimento ao recurso.
II - A questão não é nova, cabendo nesta oportunidade análise pormenorizada das disposições normativas e dos precedentes proferidos por esta Corte a respeito do tema para melhor elucidação, decompondo a compreensão das controvérsias e as orientações expedidas nos diversos casos submetidos à análise deste Tribunal, a fim de sistematizar, no intuito de conferir-lhe maior operabilidade, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da recíproca influência entre os processos de recuperação judicial e execução fiscal.
III - A correta interpretação do art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101 /2005, mais atenta às disposições de seu texto normativo e à aplicabilidade prática, deve sempre ter à vista as finalidades do ordenamento jurídico, previstas tanto na Lei de Recuperação e Falências quanto no Código Tributário Nacional e na Lei de Execuções Fiscais, quais sejam: (i) a execução fiscal não se suspende em razão da recuperação judicial e (ii) o crédito público tributário goza de preferência legal, nos termos da legislação.
IV - Na vigência da Lei n. 14.112/2020, na redação dada ao art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005, ‘o Juízo da execução fiscal, ao determinar o prosseguimento do feito executivo ou, principalmente, a constrição judicial de bem da recuperanda, não adentra indevidamente na competência do Juízo da recuperação judicial, não ficando caracterizado, até esse momento, nenhum conflito de competência [...]’ (CC n. 181.190 /AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021).
V - Por medida de cooperação jurisdicional, cabe ao juiz da execução fiscal comunicar o juízo recuperacional quanto ao deferimento da medida constritiva, mas a comunicação não é pressuposto do ato e sua eventual inação não enseja a invalidade da contrição, assim como a inação do juízo da recuperação, por não significar suspensão da medida, não implicará vício na alienação do bem e consequentes medidas satisfativas em prol do exequente.
VI - A competência do juízo recuperacional limita-se à possibilidade de propor a substituição dos atos de constrição - pela substituição do bem ou a formulação de proposta alternativa de satisfação do crédito - não podendo, meramente, anular, suspender indefinidamente ou desconsiderar a constrição feita pelo juízo executivo. A lei impõe ao juízo recuperacional, igualmente, postura proativa e cooperativa com o juízo executivo e seu acionamento é ônus principal da executada/recuperanda ou do administrador judicial da recuperação.
VII - ‘’[B]ens de capital’ constante do artigo 49, § 3º, da LREF, [...] se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa.’, e ‘[a] Lei nº 14.112/2020, ao incluir o artigo 6º, § 7º-B, na Lei nº 11.101/2005, utilizou-se da expressão ‘bens de capital’ - já empregada no artigo 49, § 3º, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação’. Nesse sentido, ‘valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6º, § 7º-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição’ (CC n. 196.553/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024).
VIII - Impor que o juízo da execução fiscal aguarde o aval do juízo recuperacional até o trânsito em julgado da sentença de encerramento significa, por via transversa, impor a suspensão da execução fiscal e das medidas constritivas pela simples existência do processo recuperacional.
IX - O termo final quanto à competência admitida art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 é descrito como ‘até o encerramento da recuperação judicial’. Há de se afastar a exigência do trânsito em julgado, por não constar do texto normativo, que indica o ‘encerramento da recuperação judicial’, o que se dá, a princípio, com a sentença de encerramento, ressalvada a interposição de recurso com efeito suspensivo, enquanto pendente de julgamento. Acaso, da sentença de encerramento da recuperação judicial, estejam pendentes de julgamento apenas recursos sem efeito suspensivo - por exemplo, recurso especial e recurso extraordinário, salvo atribuição específica - não há que se falar na competência atrativa do juízo universal que para apreciar eventuais atos constritivos proferidos em outros processos, ainda que não se tenha verificado o trânsito em julgado.
X - Na pendência da recuperação judicial não encerrada - isto é, sem sentença de encerramento ou na pendência de recurso com efeito suspensivo -, qualquer nova medida constritiva deve ser comunicada ao juízo recuperacional, para que esse possa avaliar a essencialidade do bem constrito e, se o caso, propor a sua substituição ou medidas alternativas de satisfação do crédito. A perenidade da competência, latente, do juízo recuperacional, para decidir sobre novas constrições eventualmente realizadas - no mesmo juízo ou em juízo diverso - não significa que toda e qualquer medida constritiva realizada deva ficar suspensa indefinidamente se o juízo recuperacional sobre ela não se manifestar especificamente.
XI - No âmbito da execução fiscal, existem inúmeras medidas de defesa à disposição da sociedade empresária devedora para evitar a possível alienação de um bem constrito que se caracterize como essencial ao soerguimento da atividade empresarial. Trata-se de meios e prazos razoáveis para que se afira a necessidade de substituição do bem, estando plenamente garantido ao executado o exercício da ampla defesa. Vale registrar que enquanto não houver a alienação do bem em leilão, é possível a substituição das medidas constritivas, nos termos da competência do juízo recuperacional.
XII - Não tendo o juízo universal manifestado qualquer medida de intervenção nesse período e não tendo sido impugnada pelo executado, ou qualquer interessado, por qualquer meio, nos prazos preclusivos próprios, a medida constritiva realizada, a lógica do sistema aponta para a ausência de interesse na substituição do bem constrito, devendo a execução fiscal prosseguir normalmente, inclusive com a alienação do bem constrito, o levantamento de valores e a efetiva satisfação do crédito em relação ao exequente.
XIII - No caso concreto, embora feita comunicação, a inércia do juízo recuperacional, somada ao fato de que a constrição não recai sobre bens de capital, indicam a possibilidade de prosseguimento das medidas constritivas no juízo executivo, inclusive com a liquidação e levantamento de valores até a efetiva satisfação do crédito tributário em cobrança na execução fiscal. Não se pode admitir que a consequência prática do cooperativismo jurisdicional seja a suspensão da execução fiscal e de suas medidas constritivas até o pagamento de todos os credores do plano de recuperação.
XIV - É possível, até a liquidação dos valores e considerada a essencialidade do que constrito para cumprimento do plano recuperacional, que o juízo universal, de maneira cooperativa e proativa, proponha medidas alternativas - desde que efetivas - de satisfação do crédito em cobrança, de maneira a não impedir a realização do plano, porém sem descuidar dos privilégios inerentes ao crédito tributário.
XV - Recurso especial provido.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; e 170, inciso III, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário à luz dos Temas 339/RG e 660/RG e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que a ofensa à Constituição, se existente, seria indireta.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal contra as decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Frise-se que, após o exame pelo STF da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este último, com a ementa infra:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo no tocante às alegadas ofensas aos artigos 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ante aplicação na origem das teses dos Temas 339 e 660 de Repercussão Geral.
Outrossim, da análise dos autos, desponta que a alegada ofensa ao artigo 170, inciso III, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão a quo, tampouco foi objeto de embargos de declaração para sanar omissão.
Revela-se ausente in casu, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.
Incidem, assim, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que assim dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:

“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)

Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”

Ex positis, conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, nego-lhe seguimento, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente